Tribunal: STF
Processo: HC 263866
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Décio Gouveia Luiz contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5).



    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 15.4.2024 e foi denunciado em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e § 4º, inc. IV, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, § 1º, inc. I e II, art. 2º, inc. I e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, cc art. 29, caput, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, “que o Magistrado indeferiu o pedido de prisão preventiva, mas, ao receber a denúncia, sem qualquer fato novo, decretou a prisão preventiva. Alega que o GAECO/SP fez uma série de acusações, inclusive em que integrantes seriam parte do PCC, mas não apresentou um só indício individualizado, motivo pelo qual a prisão é ilegal” (e-doc. 5, p. 2).



     Aduz também que a prisão preventiva foi decretada somente em razão do oferecimento da denúncia e seu recebimento, não indicando qualquer indício ou circunstância concreta que sinalize a materialidade e a autoria quanto à participação do paciente.



    Alega, por fim, a ocorrência de excesso de prazo, posto que a distribuição do investigatório criminal se deu há quase dois anos, ainda não havendo análise de defesa preliminar, tampouco decisão sobre designação de audiência ou absolvição sumária.



    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata liberdade dos pacientes, ainda que mediante a fixação de medidas diversas da segregação, e o reconhecimento do excesso de prazo. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do recorrente, acusado de praticar os crimes previstos no art. 2º, caput e § 4º, inc. IV, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, § 1º, inc. I e II, art. 2º, inc. I e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, cc art. 29, caput, do Código Penal. 



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 218/224):



    (...) Em cota de denúncia o parquet, requereu a prisão preventiva do Paciente (fls. 42/48), sendo o pedido deferido nos seguintes termos:



    (...)



    Notadamente, o Paciente possui condenações anteriores e, as investigações promovidas, em sede de cognição sumária, demonstram o retorno as atividades criminosas, “agora de maneira mais bem articulada, junto a outros que também aparentemente integram a referida organização, e desta vez através de empresa que presta serviços públicos à prefeitura” (fls. 31) Como registrado na r. decisão impugnada, os novos sócios da empresa, incluindo o Paciente, promoveram a integralização total do capital sem lastro probatório, havendo distribuições de lucro de maneira desordenada, movimentações atípicas e inconsistências fiscais (fls. 24). Ademais o Paciente é detentor, em conjunto de Silvio e Alexandre, de 60% das ações da empresa e é “diretamente envolvido com as atividades ilícitas do Primeiro Comando da Capital” (fls. 25). Dessa forma, como observado pelo MM Juízo a quo, “a necessidade da custódia do acusado se funda, não apenas em seu histórico criminal, mas pela reiteração, pois teria voltado a se associar a outros membros de conhecida organização criminosa e, desta vez, de modo mais estruturado e mais danoso, já que a conduta a ele imputada se daria no âmbito de empresa que prestaria serviços públicos para a Prefeitura, o que revelaria até mesmo um incremento no desvalor da conduta, demonstrando assim necessidade da prisão para a garantia da ordem pública” (fls. 40). Acrescenta-se ainda, que o Paciente se encontra foragido, o que revela a necessidade, por ora, de manutenção do mandado de prisão, a fim de resguardar a aplicação da lei penal.



    (...)



    Com efeito, dos trechos acima colacionados, verifica-se que a Corte Local entendeu haver indícios suficientes de autoria e materialidade quanto a participação do acusado. Desse modo, concluindo pela existência dos indícios mínimos de autoria suficientes para justificar a segregação cautelar, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    (...)



    Consta dos autos que o acusado possui condenações anteriores e, em tese, teria retomado as atividades ilícitas de forma mais estruturada, associando-se a outros membros da organização por meio da empresa investigada. Ademais, há indícios de movimentações financeiras atípicas, integralização de capital sem lastro e participação direta do Paciente nas ações da empresa. Soma-se a isso o fato de estar foragido, o que reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo”. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, D Je 18/8/2022).“ (e-doc. 5, p. 5-, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, ressalta-se que, no que concerne ao alegado excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, considerando que “trata-se de processo de elevada complexidade, que apura a atuação de organização criminosa voltada à lavagem de capitais, com possível ramificação no âmbito de empresa contratada pelo poder público, envolvendo 19 réus. A pluralidade de acusados, aliada à gravidade dos fatos, impõe natural dilatação dos prazos processuais, a fim de resguardar o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório” (e-doc. 5, p. 11).



    Desse modo, não há que se falar em desídia do Tribunal de origem que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



    Além disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, inclusive em razão do paciente “encontrar-se foragido, circunstância que compromete o regular andamento do feito e afasta eventual responsabilização do Estado pela demora” (e-doc. 5, p. 11).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente